Tribunal: STF
Processo: RHC 240574
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Recurso em habeas corpus, interposto por Joao Alysson Silva de Freitas, em face de acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não proveu o agravo no HC nº 817.070/SC, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Depreende-se dos autos que o recorrente foi condenado em primeira instância pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.



    Neste recurso, a defesa sustenta a nulidade das provas colhidas, dizendo da ausência de fundadas suspeitas para a busca domiciliar sem autorização do morador. Alega, ainda, ilegalidade decorrente do afastamento da minorante descrita no art. 33, §4º, da lei de drogas. 



    Ao final, requer,



    “conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para que, reformando o acórdão do STJ, seja declarada a ilegalidade do ingresso da Polícia no domicílio em que se encontrava o paciente, sem mandado judicial, com situação de flagrante delito visualizada somente após a invasão, para o fim de absolver o paciente ante a falta de prova válida do crime (CPP, art. 386, II, V e VII) e, subsidiariamente, determinar a incidência do art. 33, § 4.º, da Lei nº 11.343/06 em seu favor, com a redução da pena em 2/3 na terceira fase da dosimetria penal (ou fração inferior). Por consequência, deverá ser fixado o regime inicial aberto e reconhecida a substituição da pena por duas restritivas de direitos.”



    O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso.(e-doc.98)



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo o teor do aresto ora questionado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES DA SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE DENOTAM A DEDICAÇÃO DO PACIENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA QUE DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Acerca da interpretação que deve ser conferida à norma que excepciona a inviolabilidade do domicílio, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, assentou o entendimento de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados". 



    2. Restaram demonstradas fundadas razões para a busca domiciliar, uma vez que as instâncias ordinárias destacaram que os agentes policiais foram uníssonos em relatar a situação de flagrante delito anterior, visto que foram encontradas 16 tabletes de maconha com aproximadamente 10kg numa mala, durante uma negociação de entorpecente, segundo informações prestadas pelo acusado Jonata, o qual estava transportando a mala com o entorpecente momentos antes do flagrante, uma vez que havia pego a substância entorpecente no endereço onde ocorreu a busca domiciliar, além do forte odor de maconha percebido desde o lado de fora do imóvel. 



    3. Para que o agente seja beneficiado com a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, devem ser preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: ser o agente primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa. A instância ordinária deixou de aplicar a causa de diminuição de pena não somente em razão da quantidade da droga apreendida (74 tabletes de maconha, num total de aproximadamente 41kg da referida substância), mas também pelas demais circunstâncias que culminaram com a prisão do agente, uma vez que guardava/armazenava a droga em sua própria residência e no local da apreensão havia droga espalhada pela casa inteira. Ressaltou, ainda, que o Paciente foi visto mexendo na droga, tendo afirmado que estava abrindo as embalagens porque o entorpecente havia sido guardado de forma errada e, por isso, mofado. Ademais os policiais viram as embalagens abertas, muitas raspas de droga, escovas utilizadas para a raspagem e o entorpecente mofado, ou seja, realizando atos de manutenção no material entorpecente, denotando envolvimento habitual na traficância e dedicação à atividade ilícita. 



    4. Diante da conclusão da instância ordinária, para se concluir de modo diverso, seria necessário o revolvimento fático-probatório, providência vedada dentro dos estreitos limites do habeas corpus , que é caracterizado pelo rito célere e cognição sumária. 



    5. Agravo regimental desprovido.”(doc. 62)



    Pelo que se tem no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso.



    Consoante menciona o Ministro Joel Ilan Paciornik no voto condutor do acórdão questionado, 



    “Restaram demonstradas fundadas razões para a busca domiciliar, uma vez que as instâncias ordinárias destacaram que os agentes policiais foram uníssonos em relatar a situação de flagrante delito anterior, visto que foram encontradas 16 tabletes de maconha com aproximadamente 10kg numa mala, durante uma negociação de entorpecente, segundo informações prestadas pelo acusado Jonata, o qual estava transportando a mala com o entorpecente momentos antes do flagrante, uma vez que havia pego a substância entorpecente no endereço onde ocorreu a busca domiciliar, além do forte odor de maconha percebido desde o lado de fora do imóvel.”



    Com efeito, para divergir da conclusão das instâncias ordinárias, a fim de concluir pela ilicitude das provas colhidas, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inadmissível na estreita via do habeas corpus. 



    Nesse sentido, RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Ainda pertinentes na espécie, destaco os seguintes julgados:



    “EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Prisão em flagrante convertida em preventiva. Alegada ausência de justa causa para ação penal. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido.(HC 208069 AgR, Relator(a): Minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 06/12/2021, DJe- 15-03-2022)



    E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – ALEGADA ILICITUDE DA PROVA POLICIAL POR SUPOSTA INVASÃO DE DOMICÍLIO – HIPÓTESE DE CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA “ENQUANTO NÃO CESSAR A PERMANÊNCIA” (CPP, ART. 303), QUE AUTORIZA, MESMO “INVITO DOMINO”, O INGRESSO LEGÍTIMO DE TERCEIROS EM CASA ALHEIA – PRECEDENTES – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELA GRANDE QUANTIDADE DE DROGA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR IMPOSTA AO PACIENTE EM FACE DA SITUAÇÃO DE PANDEMIA PROVOCADA PELA PROPAGAÇÃO GLOBAL DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) – IMPETRAÇÃO FORMULADA, QUANTO A ESSE ESPECÍFICO ASPECTO, COM APOIO EM FUNDAMENTOS NÃO EXAMINADOS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM DE “HABEAS CORPUS” – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.(HC 176553 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 03/10/2020, DJe-07-10-2020)



    No tocante à inaplicabilidade do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, Sua excelência fez ver:



    “A instância ordinária deixou de aplicar a causa de diminuição de pena não somente em razão da quantidade da droga apreendida (74 tabletes de maconha, num total de aproximadamente 41kg da referida substância), mas também pelas demais circunstâncias que culminaram com a prisão do agente, uma vez que guardava/armazenava a droga em sua própria residência e no local da apreensão havia droga espalhada pela casa inteira. Ressaltou, ainda, que o Paciente foi visto mexendo na droga, tendo afirmado que estava abrindo as embalagens porque o entorpecente havia sido guardado de forma errada e, por isso, mofado. Ademais os policiais viram as embalagens abertas, muitas raspas de droga, escovas utilizadas para a raspagem e o entorpecente mofado, ou seja, realizando atos de manutenção no material entorpecente, denotando envolvimento habitual na traficância e dedicação à atividade ilícita”



    Como visto, o afastamento da causa de diminuição do art. 33, §4º da lei de drogas deu-se em razão de as instâncias ordinárias concluírem pela dedicação do recorrente ao tráfico habitual, a partir das circunstâncias da prisão e de atos de manutenção dos entorpecentes armazenados.



    Logo, concluindo as instâncias ordinárias, para afastar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, que o condenado se dedicava a atividade criminosa, torna-se inviável a utilização do habeas corpus para revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. 



    Nesse sentido, destaco:



    “(...) 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (cf. HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012). 2. Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão do agente a práticas criminosas. 3. Recurso Ordinário a que se nega provimento.(RHC 193149, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma,DJe-14-04-2021)”



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: PREMISSA DEFINIDA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.(RHC 165333 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe-04-03-2020)” (grifos nossos).”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário. 



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



    Documento assinado digitalmente